Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO À TRANSEUNTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. REJEIÇÃO DOS PLEITOS CONDENATÓRIO E DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBLIDADE. REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou um dos réus como incurso no crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima. O corréu foi absolvido, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, diante da falta de provas de sua participação delitiva. O Ministério Público requer a condenação do corréu no crime previsto no art. 157, § 2o, II, do CP e, por consequência, a incidência da majorante do concurso de agentes em relação ao outro agente. Por sua vez, a Defesa do réu que fora condenado pugna pela fixação de regime menos gravoso e pela revogação da prisão preventiva.
2. A condenação criminal deve ser lastreada por elementos probatórios colhidos sobre o crivo do contraditório e concludentes quanto à autoria e à materialidade delitivas. Existindo dúvidas sobre a participação de um dos acusados no crime, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu for reincidente.
4. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar.
5. Apelações conhecidas e desprovidas.